Tribunal: TJDFT
Processo: 0000574-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação aos supostos delitos de estupro de vulnerável, mormente no que diz respeito a versões contraditórias e dúbias, existência de dúvida razoável acerca da intenção lasciva, além de possível sugestionamento externo no relato dos infantes, a manutenção da absolvição do réu se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.